Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013169-16.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da empresa executada, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário e determinando o prosseguimento da execução quanto ao remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe erro de premissa fática no acórdão embargado quanto à análise da nulidade da execução fiscal, considerando que a incorporação empresarial teria sido informada ao fisco estadual antes da lavratura do auto de infração.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade tributária da sucessora é objetiva e direta, abrangendo os passivos da incorporada, conforme art. 132 do CTN e Tema 1.049 do STJ, que dispensa a modificação da CDA quando o negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.

4. A execução fiscal pode ser validamente dirigida contra a incorporadora, independentemente de alteração formal da CDA, desde que haja continuidade empresarial e ciência do fisco sobre a sucessão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, não servindo o recurso para rediscussão do mérito ou modificação do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.049/STJ; TJ-MT 00044033220168110046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26/10/2021; TJ-MT AI 1001980-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1013169-16.2021.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a
inexigibilidade de parte do crédito consignado na Certidão de Dívida Ativa no 201822495
, referente aos Termos de Apreensão 1115413-4 (R$ 76.548,39), 1116088-8 (R$ 20.020,25) e 1116602-5 (R$ 63.790,32), ante a comprovação do recolhimento do fato gerador. Além disso,
determinou o prosseguimento da ação de execução em relação ao crédito oriundo do TAD no 1115652-8 (R$ 38.274,19)
.

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi eivada por erro de premissa fática, alegando que o indeferimento do pedido de nulidade baseou-se em premissa fática equivocada, tendo em vista que a informação acerca da incorporação foi informada à fazenda estadual dois anos antes da lavratura do auto de infração e quatro anos antes da distribuição do feito executivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 251186220).

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento ou alternativamente, pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 251594162).

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024